Tribunal: TJDFT
Processo: 0722282-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722282-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLP CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A, TT BRASIL ESTRUTURAS METALICAS S.A., INEPAR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, IESA OLEO&amp;GAS S/A, IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A., IBRAFEM ESTRUTURAS METALICAS S/A., CTHAME PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PLP CONSULTORIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília-DF que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora agravante, mantendo a decisão que determinou a suspensão do processo, em razão da pendência de exame, pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, do Tema 1.051, em sede de recursos repetitivos (ID 84800814, autos originais). Em suas razões recursais, a agravante alega que o cumprimento de sentença tem por objetivo o recebimento de valores referentes a “honorários sucumbenciais, constituídos em 26 de agosto de 2017 após o trânsito em julgado dos embargos a execução opostos pelos Executados.”. Afirma que a questão referente ao sobrestamento do cumprimento de sentença já foi objeto de julgamento por esta e. 6a Turma, nos autos do agravo de instrumento n. 0749928-09.2020.8.07.0000, onde ficou registrado a inaplicabilidade do Tema 1.051 ao presente caso. A agravante, ao tecer considerações acerca da não aplicação da tese a ser definida pelo STJ, através do Tema 1.051, esclarece que “a informação presente na “capa” do Tema 1051 é clara ao estabelecer a suspensão dos processos PENDENTES, o que não é o caso do presente feito, vez que já houve decisão com transito em julgado sobre a matéria discutida no C. STJ.”. Sustenta que a manutenção da decisão agravada, além de acarretar insegurança jurídica, “desafia o duplo grau de jurisdição e a hierarquia jurisdicional, restando equivocada a ordem de suspensão da tramitação do cumprimento de sentença, com base do Tema 1051 do STJ, pois desafia o entendimento já exarado pela 6a Turma nos autos do Agravo de Instrumento 0749928-09.2020.8.07.0000.” Pleiteia, ao final, pelo provimento do recurso para que seja afastada “em definitivo a tese levantada pelos Executados de suspensão da tramitação do cumprimento de sentença, com base do Tema 1051 do STJ, reformando-se, por conseguinte, a Decisão agravada a fim de ordenar a retomada da marcha processual (...)” Preparo recolhido (ID 27199496). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, paragrafo único, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço o recurso. Em razão da inexistência de pedido liminar, recebo o presente recurso no seu efeito devolutivo. Comunique-se o Juízo de origem. Dispenso as informações. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 14 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator